Tribunal: TJSP
Processo: 2215818-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pedido de suspensão do feito executivo pelo stay period. Devedora principal que se encontra em fase de recuperação judicial. Crédito garantido por alienação fiduciária, que não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência do art. 49, §3° da Lei 11.101/2005. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO contra decisão que indeferiu o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pedido de suspensão do feito executivo pelo stay period. Devedora principal que se encontra em fase de recuperação judicial. Crédito garantido por alienação fiduciária, que não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência do art. 49, §3° da Lei 11.101/2005. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo almejado. Julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto. RECURSO PREJUDICADO.